Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM EMBARGOS À MONITORIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. EXCESSIVA DIFICULDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DAS RÉS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitoria que inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 373, §1o, do CPC, para que o autor comprove a origem do débito contraído, por considerar prova demasiadamente difícil para os requeridos.
2. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. 2.1. Nos termos do art. 13 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), “As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”. Ou seja, por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 531 e no Resp 1.094.571/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, segundo o qual "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013).
4. Apesar de ser dispensada a prova da origem da dívida para a propositura da ação monitoria fundada em cheque prescrito, é possível que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi, nos termos do artigo 702, §1o, do CPC.
5. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 5.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, do CPC).
6. No caso, a inversão do ônus da prova foi determinada pelo fato de que seria excessivamente difícil à parte requerida demonstrar que o cheque foi emitido por seu falecido pai em garantia à alegada prática de agiotagem. 6.1. Portanto, diante da extrema dificuldade dos agravados em produzir a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é imperiosa a inversão do ônus da prova para que o autor demonstre a origem do débito.
7. Jurisprudência: “(...) Na ação monitoria, o cheque sustado por furto ou roubo por si só não é motivo hábil à reforma da sentença que converte o mandado inicial em mandado executivo, tendo em vista que a finalidade precípua da demanda e do respectivo procedimento é gerar certeza, liquidez e exigibilidade do título. 2 - Tratando-se de exceção, cabe ao réu, por meio de embargos monitórios e com a inversão do ônus da prova, refutar a relação jurídica formal ou substancial do título, de modo a comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo da obrigação. 3 - Recurso conhecido e desprovido.” (00031701920168070011, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2019).
8. Recurso improvido.